Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.I - CASO EM EXAME1. Apelação interposta pela parte autora em ação declaratória de nulidade de empréstimo bancário com pedido indenizatório, que foi julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade de empréstimos e determinar que o saldo devedor seja dividido igualmente entre as partes, em razão da culpa concorrente da autora pela fraude bancária.II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve culpa concorrente a mitigar o dever de reparação por parte da instituição financeira.III - RAZÕES DE DECIDIR3. Nas relações de consumo mantidas com as instituições financeiras, exige-se do consumidor diligente a observância de cuidados mínimos voltados à prevenção de fraudes, sob pena de ser reconhecida a sua participação na produção do evento danoso.4. Houve ao menos incúria da parte autora ao confirmar transações de valores vultosos em benefício de terceiros desconhecidos. Ainda que acreditasse falar com representante do réu, não deveria ter efetivado as transferências para contas de pessoas estranhas à relação cliente-banco, atitude que convergiu para que os fraudadores obtivessem êxito na empreitada criminosa.5. Constatado que a falta de diligência da parte autora concorreu para a ocorrência da fraude, correta a sentença ao entender que autora deve responder proporcionalmente por metade do prejuízo, em razão da culpa concorrente, na forma do que dispõe o art. 945 do CC.IV - DISPOSITIVO6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1946482, 0717632-86.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.

(er/r)